Tribunal: TJSP
Processo: 2164028-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. Insurgência em face de decisão que rejeitou a preferência de crédito indicada pela agravante, entendendo que a caução averbada na matrícula imobiliária não consubstancia direito real. Arrematação do imóvel penhorado nos autos em que se originou o presente agravo de instrumento em razão do inadimplemento de débito locatício, com contrato

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. Insurgência em face de decisão que rejeitou a preferência de crédito indicada pela agravante, entendendo que a caução averbada na matrícula imobiliária não consubstancia direito real. Arrematação do imóvel penhorado nos autos em que se originou o presente agravo de instrumento em razão do inadimplemento de débito locatício, com contrato garantido por fiança. Agravante que promove outro processo de execução de débito locativo em que o contrato foi garantido pelo mesmo imóvel, porém dado em caução. Natureza jurídica da caução registrada na matrícula imobiliária como garantia real, tendo, pois, preferência sobre a fiança, que é garantia pessoal, nos termos do artigo 1.422, do Código Civil. Considerando-se que o imóvel locado foi gravado com ônus real caução devidamente registrada em cartório competente, nos termos dos arts. 37, inc. I, e 38, da Lei no 8.245/91, com as alterações da Lei no 12.112/09 a locadora agravante tem prioridade sobre todos os demais títulos (penhora inclusive) registrados posteriormente na matrícula deste imóvel.
RECURSO PROVIDO.